Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (EMBARGANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROTESTO.
RECURSO PROVIDO
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fundada em duplicatas sem aceite, protestadas por edital. O embargante alegou omissão quanto à nulidade dos protestos realizados sem tentativa prévia de intimação pessoal, em afronta ao art. 14 da Lei no 9.492/1997 e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 921 (REsp 1.398.356/MG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade de protesto por edital de duplicata sem aceite, sem que tenham sido esgotados os meios de localização do devedor para intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de enfrentar questão relevante suscitada no recurso, relativa à validade do protesto das duplicatas sem aceite por edital, sem tentativa prévia de intimação pessoal do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 921 (REsp 1.398.356/MG), exige o esgotamento dos meios de localização do devedor antes da intimação por edital, notadamente por meio postal no endereço informado no apontamento do protesto.

Os documentos juntados aos autos demonstram que não houve qualquer tentativa de intimação pessoal, sendo diretamente realizada a intimação por edital, embora o devedor residisse na zona rural do município sede do cartório.

Ausente o protesto válido, a duplicata sem aceite perde sua força executiva, conforme art. 15, II, "a", da Lei no 5.474/1968, impondo-se a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O protesto por edital de duplicata sem aceite é nulo quando não precedido de tentativa de intimação pessoal do devedor, mediante o esgotamento dos meios de localização, especialmente via postal no endereço fornecido no apontamento do protesto.

A ausência de protesto válido retira a força executiva da duplicata sem aceite, inviabilizando a execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.492/1997, art. 14; Lei no 5.474/1968, art. 15, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.398.356/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.11.2014 (Tema 921); STJ,
AgInt
no REsp 1.709.685/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1004370-22.2023.8.11.0000

JOÃO LUIS DO

NASCIMENTO
X
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JOÃO LUIS DO

NASCIMENTO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de

agravo de instrumento, interposto em face da UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., mantendo a decisão de origem que

rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar questão relevante suscitada no recurso, qual seja, a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite, realizados por edital sem qualquer tentativa prévia de intimação pessoal do devedor, em afronta ao art. 14 da Lei no 9.492/1997 e à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp
1.398.356
/MG (Tema 921).

Aduz que reside na zona rural do município de Porto dos
Gaúchos
/MT, sede do Oficial de Protesto, e que não houve qualquer diligência para sua notificação/intimação pessoal, conforme certificado nos próprios instrumentos de protesto.

Inicialmente, os embargos foram desprovidos por esta Câmara. Contudo, em sede de Recurso Especial n.
2113410
/MT, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para que exame dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Ao r
eexamina
r
a matéria à luz da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, verific
a-se
que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

De fato, o acórdão não enfrentou questão relevante suscitada no recurso, qual seja, a validade dos protestos das duplicatas sem aceite realizados por edital, sem qualquer tentativa prévia de intimação pessoal do devedor, em afronta ao art. 14 da Lei no 9.492/1997 e à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp
1.398.356
/MG (Tema 921).

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

A controvérsia
em exame diz respeito
à validade dos protestos das duplicatas sem aceite que instruem a execução, realizados por edital sem qualquer tentativa prévia de intimação pessoal do devedor, que reside na zona rural do município de Porto dos
Gauchos
/MT, sede do Oficial de Protesto.

Conforme se verifica dos instrumentos de protesto acostados aos autos, o Oficial de Protesto certificou que não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do devedor, ora embargante, tendo sido realizada diretamente a intimação por edital.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.398.356
/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 921), fixou a seguinte tese:

O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço
fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.

Recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento no julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.709.685/MT:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a tese firmada no julgamento do tema 921 dos recursos repetitivos, "O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto".

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que não fora comprovada a tentativa de esgotamento dos meios de localização do devedor antes da realização da intimação por edital. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
AgInt
no REsp n. 1.709.685/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

Portanto, não tendo sido realizada qualquer tentativa de intimação pessoal do devedor antes da realização do protesto por edital, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos protestos e, consequentemente, da execução fundada em duplicatas sem aceite, nos termos do art. 15, II, "a", da Lei no 5.474/1968, que exige o protesto válido para que a duplicata sem aceite tenha força executiva.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para, suprindo a omissão apontada,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para julgar procedente a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução, ante a nulidade dos protestos das duplicatas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025